Tribunal: TJSP
Processo: 0004341-65.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto. Determinação de exame criminológico antes da apreciação do pedido. Pedido de reforma da r. decisão de primeiro grau. Impossibilidade. Legalidade da realização do exame a fim de verificar com razoável certeza a presença de mérito, para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução. Pedido não objeto de análise na

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto. Determinação de exame criminológico antes da apreciação do pedido. Pedido de reforma da r. decisão de primeiro grau. Impossibilidade. Legalidade da realização do exame a fim de verificar com razoável certeza a presença de mérito, para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução. Pedido não objeto de análise na origem. Supressão de instância. Recurso não provido.